Tribunal: CARF
Processo: 13884.904929/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.904929/2012-03
ACÓRDÃO
3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ELEB EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais,
aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o
tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o
sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de
provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação
declarada e afasta pedido de diligência
EMBARGOS
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no Acórdão
embargado, acolhem-se os Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904929/2012-03
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada julgando os pedidos do
contribuinte, sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lázaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
EMBARGANTE: ELEB EQUIPAMENTOS LTDA.
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL

Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
Acórdão no 3302-011.243– 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 23 de junho de 2021
Recorrente ELEB EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904929/2012-03
3
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito passivo o
ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e a liquidez do
crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não
restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade
material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na
correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de
insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação
declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova deveria
ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual destinado
a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão/contradição na medida
que utiliza razões de decidir totalmente diversas às tratadas nos autos, tanto em fundamentos
jurídicos quanto fáticos, uma vez que a decisão proferida no paradigma em nada corresponde à
situação fática e jurídica dos presentes autos.
Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade, após
análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:
O recurso voluntário trouxe as seguintes alegações: nulidade do despacho
decisório por ausência de motivação, que não intenção de promover
explicitamente um pedido de retificação do pedido de ressarcimento, que houve
equívoco no preenchimento do DACON.
De fato, as razões recursais não foram enfrentadas pelo colegiado, que aplicou a
decisão proferida no paradigma 13884.904912/2012-48, sem, contudo, observar
que as situações fáticas e jurídicas não são similares às apreciadas no processo
paradigma.
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte para que o colegiado aprecie, integralmente, o recurso
voluntário.
Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito desta turma, uma vez que trata-se de
embargos de acórdão de repetitivos, conforme artigo 4o da Portaria CARF no
145/2018.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904929/2012-03
4
Assim, os Embargos de Declaração opostos foram admitidos.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO
A controvérsia cinge-se em verificar se os documentos/alegações aqui acostados
não foram apreciados.

Os motivos da glosa parcial do Direito Creditório referente a COFINS não-
cumulativos Exportação está relacionado ao preenchimento da ficha 6B da Dacon – Apuração dos
Créditos de COFINS – Importação, redundando na apuração parcial do Crédito, conforme abaixo:

Em seu Recurso Voluntário a Embargante aponta:
 o crédito relativo ao saldo credor da contribuição ao COFINS, originado em
aquisições de insumos no Mercado Externo para utilização na fabricação
de bens destinados à exportação, deve ser integralmente homologado,
porquanto a glosa contida no r. despacho decisório combatido baseia-se
em equívoco formal incorrido pela Recorrente, que não desnatura a
existência, a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado,
regularmente comprovadas através das DACON’s juntadas à presente,
sendo imperiosa a preservação das regras contidas na legislação vigente,
corretamente validadas pela jurisprudência administrativa;
 em face da ausência de fundamentação da Autoridade Fiscal, que não
motivou as razões que a conduziu ao deferimento parcial do pedido de
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904929/2012-03
5
ressarcimento em questão, torna-se imperioso o reconhecimento da
nulidade do r. despacho decisório guerreado, conforme preconiza a
legislação aplicável e a jurisprudência administrativa;

Percorrendo o Acórdão CARF combatido, percebe-se que assiste razão à
Embargante em relação a omissão apontada, que, de fato, não foi combatida pelo Colegiado à
época, que apenas remeteu ao processo paradigma, sem verificar que o caso em tela não se
amoldava aos dizeres ali discorridos.

Diante do exposto, merece análise das alegações elencados pela Recorrente.
Por bem explicar o caso apontado, adoto parcialmente o Voto do Acordão da
decisão de piso.
1.EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
A alegação de que o cerceamento estaria ocorrendo por não lhe ter sido possível
a compreensão dos motivos do deferimento parcial de seu pedido de
ressarcimento também não se sustenta, eis que, da simples leitura da
manifestação de inconformidade resta evidenciada a plena compreensão e
entendimento, por parte da contribuinte, das razões da decisão, conforme a
seguir se demonstra.
A este respeito, veja-se os parágrafos da manifestação de inconformidade a seguir
novamente transcritos:
Após a análise dos procedimentos adotados à época do pedido de
ressarcimento em questão, a Recorrente concluiu que a glosa indicada pela
Autoridade Fiscal, referente ao PER/DCOMP em questão, possivelmente tem por
objeto crédito de COFINS originados na aquisição de insumos no Mercado Externo
(COFINS - Importação)vinculados à receita de exportação, que, apesar de
existirem, de estarem corretamente apurados e calculados, bem como de serem
passíveis de creditamento, com amparo no artigo 15, da Lei no 10.865/04, não
poderiam ter sido objeto de pedido de ressarcimento fundamentado no artigo 6o,
§1o, da Lei no 10.833/03 (“Crédito da COFINS Exportação”).
O crédito que a Recorrente busca o reconhecimento neste tópico, que
totaliza R$ 11.390,24 (onze mil, trezentos e noventa reais e vinte e quatro
centavos), sendo R$ 3.358,73 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e
setenta e três centavos), R$ 5.267,95 (cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e
noventa e cinco centavos), e R$ 2.763,56 (dois mil, setecentos e sessenta e três
reais e cinquenta e seis centavos), referentes aos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2009, respectivamente, decorre da COFINS-Importação incidente na
aquisição no Mercado Externo de insumos utilizados na fabricação de produtos,
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904929/2012-03
6
no País, destinados à exportação, com amparo no artigo 15, da Lei no 10.865/04,
(...)
Prosseguindo na leitura da manifestação de inconformidade constata-se que a
contribuinte não apenas teve perfeita compreensão acerca dos créditos glosados
e dos motivos da glosa, como exerceu plenamente, no plano da argumentação,
seu direito de defesa.
Afastam-se, portanto, as alegações de nulidade.
2.EM RELAÇÃO AO MÉRITO DO DIREITO CREDITÓRIO
A decisão de piso atacou o mérito do Direito Creditório em duas frentes:
Quanto ao aspecto de erro no preenchimento da Perdcomp:
A este respeito, sustenta a contribuinte que seu direito não poderia deixar de ser
reconhecido em decorrência de um mero erro formal no preenchimento do PER.
Em sua argumentação a contribuinte demonstra ter pleno conhecimento de que
os créditos de COFINS-Importação foram informados em ficha incorreta do
PER/DCOMP. Além disso, seus argumentos incluem, embora sem dizê-lo
explicitamente, um pedido de retificação do pedido de ressarcimento.
Todavia, a retificação do PER/DCOMP não pode ser admitida no julgamento da
manifestação de inconformidade, que não é o instrumento legalmente previsto
para o pedido de retificação
Quanto à existência de Crédito, mesmo com preenchimento incorreto da
Perdcomp:
Neste ponto, o voto da DRJ elenca seu entendimento:
Entretanto, mesmo que a interessada tivesse retificado seu pedido de
ressarcimento a tempo e modo legalmente previstos, o direito creditório em
litígio não poderia ser reconhecido, conforme passamos a expor. Esta
impossibilidade diz respeito à existência ou não do direito ao ressarcimento
pretendido. Segundo a contribuinte, o valor não reconhecido corresponderia ao
crédito relativo ao COFINS-Importação.
Deste modo, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 70, de 2018, são
passíveis de ressarcimento os créditos de PIS-Importação e de Cofins-Importação
vinculados às receitas de exportação.
Estes créditos estão previstos no art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
que assim dispõe:
(......)§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-
se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e
serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei
Conforme exposto na Manifestação de Inconformidade, os valores dos créditos de
COFINS-Importação do trimestre em exame seriam R$ 3.358,73 em outubro, R$
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904929/2012-03
7
5.267,95 em novembro e R$ 2.763,56 em dezembro, totalizando R$ 11.390,24,
valor do crédito que não foi reconhecido.
Estes valores correspondem aos informados como “Vinculados à Receita de
Exportação” nas linhas 10 das fichas 16B dos Dacon, conforme as cópias
apresentadas pela contribuinte juntamente com a Manifestação de
Inconformidade (fls. 90/92).
Porém, ao observar mais detidamente estes documentos e buscar outras
informações nos bancos de dados da RFB, verifica-se a total inconsistência dos
argumentos da contribuinte.
De fato, conforme os Dacon, as bases de cálculo destes créditos seriam R$
44.193,83 em outubro, R$ 69.315,07 em novembro e R$ 36.362,69 em dezembro.
E estas bases de cálculo corresponderiam a despesas com aquisição de “Bens
Utilizados como Insumos”(linhas 02 das fichas 16B). Mas neste trimestre a
contribuinte não fez nenhum pagamento relativo à Cofins-Importação relativo à
importação de bens, nem declarou débitos a este título em DCTF.
Embora nos Dacon as despesas tenham sido informadas como relativas a “Bens
Utilizados como Insumos” (linhas 02 das fichas 06B), e também na manifestação
de inconformidade a contribuinte tenha se referido a “aquisição de insumos no
Mercado Externo”, não comprovou tal alegação e, como já dito, nem ao menos
disse quais seriam tais insumos.
Assim, como já dito, mesmo que a contribuinte tivesse providenciado a
retificação do PER/DCOMP na forma estabelecida pela legislação em vigor, não
poderia ser reconhecido o direito creditório em litígio.
Diante do exposto, voto por conhecer da manifestação de inconformidade para,
no mérito, considerá-la IMPROCEDENTE e não reconhecer o direito creditório.
Como se extrai da detalhado voto da Delegacia de Julgamento, não foram
encontrados pagamentos que ensejassem ao Creditamento almejado.
Percorrendo o Recurso Voluntário, percebe-se que tal ponto não foi combatido pela
Recorrente, apenas alegando o seguinte:
Isso porque, ao contrário das informações prestadas pelo Relator no indigitado v.
acórdão recorrido, a contribuição ao COFINSS incidente sobre a importação de
bens e serviços a qual origina e permite a apuração e o desconto de créditos em
relação às contribuições ao PIS e da COFINS (arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03), aquela é paga na data do registro da declaração de importação (DI),
de modo que a superficial pesquisa realizada pelo Relator para concluir que a
Recorrente não realizou o pagamento do COFINS-Importação no respectivo
período não merece de modo algum se sustentar, sobretudo diante da efetiva
apuração e detalhamento daquela contribuição em sua DACON do período,
instrumento fiscal este hábil, naturalmente, para a comprovação do direito ora
pleiteado Ou seja, a recorrente não elenca quais foram os citados pagamentos,
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904929/2012-03
8
nem os correlaciona com eventuais insumos que sustentassem seus argumentos
sobre Direito Creditório.
O que se verifica é somente a insistência que houve mero erro de preenchimento
na Dacon, bem como ausência de motivação da autoridade fiscal para o deferimento parcial do
ressarcimento pretendido.
Contudo, como apresentado, tais tópicos foram efetivamente rebatidos pela
decisão de piso.
Particularmente acerca da restituição/compensação, o ônus da formação da prova
do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de demonstrar a certeza e
liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966(Código
Tributário Nacional - CTN).
Dessa forma, o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito
creditório é de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo, razão pela qual pode se
tornar inquisitório, ou não, a critério da autoridade administrativa competente.
Nesse contexto, a participação da contribuinte se concentra no fornecimento de
informações e documentos.
Conforme bem apontado, a Recorrente não faz jus a totalidade do Direito
Creditório almejado, sendo correta a glosa parcial.
Contudo, assiste razão a Embargante quanto a omissão apontada, pois o Acordão
CARF não enfrentou as razões recursais, apenas aplicando a decisão proferida no processo
paradigma no 13.884.904912/2012-48, sem observar que as situações não eram similares.

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração para sanar a
omissão apontada julgando os pedidos do contribuinte, sem efeitos infringentes.

Assim, a ementa do Acórdão CARF passa a ser:
ASSUNTO: Contribuição para o COFINS
Período de Apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904929/2012-03
9
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da
verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo,
ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova
e na constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.

Quanto ao Voto no Acórdão:
Por bem explicar o caso apontado, adoto parcialmente o Voto do Acordão da
decisão de piso.
1.EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
A alegação de que o cerceamento estaria ocorrendo por não lhe ter sido possível
a compreensão dos motivos do deferimento parcial de seu pedido de
ressarcimento também não se sustenta, eis que, da simples leitura da
manifestação de inconformidade resta evidenciada a plena compreensão e
entendimento, por parte da contribuinte, das razões da decisão, conforme a
seguir se demonstra.
A este respeito, veja-se os parágrafos da manifestação de inconformidade a seguir
novamente transcritos:
Após a análise dos procedimentos adotados à época do pedido de
ressarcimento em questão, a Recorrente concluiu que a glosa indicada pela
Autoridade Fiscal, referente ao PER/DCOMP em questão, possivelmente tem por
objeto crédito de COFINS originados na aquisição de insumos no Mercado Externo
(COFINS - Importação)vinculados à receita de exportação, que, apesar de
existirem, de estarem corretamente apurados e calculados, bem como de serem
passíveis de creditamento, com amparo no artigo 15, da Lei no 10.865/04, não
poderiam ter sido objeto de pedido de ressarcimento fundamentado no artigo 6o,
§1o, da Lei no 10.833/03 (“Crédito da COFINS Exportação”).
O crédito que a Recorrente busca o reconhecimento neste tópico, que
totaliza R$ 11.390,24 (onze mil, trezentos e noventa reais e vinte e quatro
centavos), sendo R$ 3.358,73 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e
setenta e três centavos), R$ 5.267,95 (cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e
noventa e cinco centavos), e R$ 2.763,56 (dois mil, setecentos e sessenta e três
reais e cinquenta e seis centavos), referentes aos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2009, respectivamente, decorre da COFINS-Importação incidente na
aquisição no Mercado Externo de insumos utilizados na fabricação de produtos,
no País, destinados à exportação, com amparo no artigo 15, da Lei no 10.865/04,
(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904929/2012-03
10
Prosseguindo na leitura da manifestação de inconformidade constata-se que a
contribuinte não apenas teve perfeita compreensão acerca dos créditos glosados
e dos motivos da glosa, como exerceu plenamente, no plano da argumentação,
seu direito de defesa.
Afastam-se, portanto, as alegações de nulidade.
2.EM RELAÇÃO AO MÉRITO DO DIREITO CREDITÓRIO
A decisão de piso atacou o mérito do Direito Creditório em duas frentes:
Quanto ao aspecto de erro no preenchimento da Perdcomp:
A este respeito, sustenta a contribuinte que seu direito não poderia deixar de ser
reconhecido em decorrência de um mero erro formal no preenchimento do PER.
Em sua argumentação a contribuinte demonstra ter pleno conhecimento de que
os créditos de COFINS-Importação foram informados em ficha incorreta do
PER/DCOMP. Além disso, seus argumentos incluem, embora sem dizê-lo
explicitamente, um pedido de retificação do pedido de ressarcimento.
Todavia, a retificação do PER/DCOMP não pode ser admitida no julgamento da
manifestação de inconformidade, que não é o instrumento legalmente previsto
para o pedido de retificação
Quanto à existência de Crédito, mesmo com preenchimento incorreto da
Perdcomp:
Neste ponto, o voto da DRJ elenca seu entendimento:
Entretanto, mesmo que a interessada tivesse retificado seu pedido de
ressarcimento a tempo e modo legalmente previstos, o direito creditório em
litígio não poderia ser reconhecido, conforme passamos a expor. Esta
impossibilidade diz respeito à existência ou não do direito ao ressarcimento
pretendido. Segundo a contribuinte, o valor não reconhecido corresponderia ao
crédito relativo ao COFINS-Importação.
Deste modo, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 70, de 2018, são
passíveis de ressarcimento os créditos de PIS-Importação e de Cofins-Importação
vinculados às receitas de exportação.
Estes créditos estão previstos no art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
que assim dispõe:
(......)§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-
se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e
serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei
Conforme exposto na Manifestação de Inconformidade, os valores dos créditos de
COFINS-Importação do trimestre em exame seriam R$ 3.358,73 em outubro, R$
5.267,95 em novembro e R$ 2.763,56 em dezembro, totalizando R$ 11.390,24,
valor do crédito que não foi reconhecido.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904929/2012-03
11
Estes valores correspondem aos informados como “Vinculados à Receita de
Exportação” nas linhas 10 das fichas 16B dos Dacon, conforme as cópias
apresentadas pela contribuinte juntamente com a Manifestação de
Inconformidade (fls. 90/92).
Porém, ao observar mais detidamente estes documentos e buscar outras
informações nos bancos de dados da RFB, verifica-se a total inconsistência dos
argumentos da contribuinte.
De fato, conforme os Dacon, as bases de cálculo destes créditos seriam R$
44.193,83 em outubro, R$ 69.315,07 em novembro e R$ 36.362,69 em dezembro.
E estas bases de cálculo corresponderiam a despesas com aquisição de “Bens
Utilizados como Insumos”(linhas 02 das fichas 16B). Mas neste trimestre a
contribuinte não fez nenhum pagamento relativo à Cofins-Importação relativo à
importação de bens, nem declarou débitos a este título em DCTF.
Embora nos Dacon as despesas tenham sido informadas como relativas a “Bens
Utilizados como Insumos” (linhas 02 das fichas 06B), e também na manifestação
de inconformidade a contribuinte tenha se referido a “aquisição de insumos no
Mercado Externo”, não comprovou tal alegação e, como já dito, nem ao menos
disse quais seriam tais insumos.
Assim, como já dito, mesmo que a contribuinte tivesse providenciado a
retificação do PER/DCOMP na forma estabelecida pela legislação em vigor, não
poderia ser reconhecido o direito creditório em litígio.
Diante do exposto, voto por conhecer da manifestação de inconformidade para,
no mérito, considerá-la IMPROCEDENTE e não reconhecer o direito creditório.
Como se extrai da detalhado voto da Delegacia de Julgamento, não foram
encontrados pagamentos que ensejassem ao Creditamento almejado.
Percorrendo o Recurso Voluntário, percebe-se que tal ponto não foi combatido pela
Recorrente, apenas alegando o seguinte:
Isso porque, ao contrário das informações prestadas pelo Relator no indigitado v.
acórdão recorrido, a contribuição ao COFINSS incidente sobre a importação de
bens e serviços a qual origina e permite a apuração e o desconto de créditos em
relação às contribuições ao PIS e da COFINS (arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03), aquela é paga na data do registro da declaração de importação (DI),
de modo que a superficial pesquisa realizada pelo Relator para concluir que a
Recorrente não realizou o pagamento do COFINS-Importação no respectivo
período não merece de modo algum se sustentar, sobretudo diante da efetiva
apuração e detalhamento daquela contribuição em sua DACON do período,
instrumento fiscal este hábil, naturalmente, para a comprovação do direito ora
pleiteado Ou seja, a recorrente não elenca quais foram os citados pagamentos,
nem os correlaciona com eventuais insumos que sustentassem seus argumentos
sobre Direito Creditório.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904929/2012-03
12
O que se verifica é somente a insistência que houve mero erro de preenchimento
na Dacon, bem como ausência de motivação da autoridade fiscal para o deferimento parcial do
ressarcimento pretendido.
Contudo, como apresentado, tais tópicos foram efetivamente rebatidos pela
decisão de piso.
Particularmente acerca da restituição/compensação, o ônus da formação da prova
do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de demonstrar a certeza e
liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966(Código
Tributário Nacional - CTN).
Dessa forma, o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito
creditório é de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo, razão pela qual pode se
tornar inquisitório, ou não, a critério da autoridade administrativa competente.
Nesse contexto, a participação da contribuinte se concentra no fornecimento de
informações e documentos.
Conforme bem apontado, a Recorrente não faz jus a totalidade do Direito
Creditório almejado, sendo correta a glosa parcial.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 225
DF CARF MF
Original